Tribunal: TJSP
Processo: 0007413-02.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Inviabilidade. Reconversão prevista no § 5o, do art. 44, do Código Penal, ante a incompatibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação de serviços à comunidade e o regime carcerário no qual o agravante está atualmente inserido. Precedentes do STJ. Decisão

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Inviabilidade. Reconversão prevista no § 5o, do art. 44, do Código Penal, ante a incompatibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação de serviços à comunidade e o regime carcerário no qual o agravante está atualmente inserido. Precedentes do STJ. Decisão escorreita. Improvido.